Tribunal: TJES
Processo: 5012774-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012774-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIANA GARCIA

AGRAVADO: MAX BRASIL COBRANCA E INTERMEDIACAO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA POR BENEFICIÁRIA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ILIDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Diana Garcia contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução n. 5003294-39.2025.8.08.0021, ajuizados por ela em face da execução promovida por Max Brasil Cobrança e Intermediação Ltda., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290 do CPC. A agravante requereu o efeito suspensivo à decisão para evitar a extinção do feito executivo e reiterou a sua condição de hipossuficiência, comprovando renda mensal modesta, gastos com tratamento de saúde e assistência pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O art. 98 do CPC garante o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

4.
O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, sendo essa presunção relativa.

5.
A decisão agravada baseia-se unicamente no fato de a agravante possuir renda líquida de pouco mais de dois salários mínimos, desconsiderando sua condição socioeconômica e os documentos que evidenciam sua hipossuficiência.

6.
A assistência da parte pela Defensoria Pública reforça a presunção de insuficiência financeira, nos termos da jurisprudência consolidada.

7.
O direito à gratuidade da justiça constitui expressão dos princípios constitucionais do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV) e da dignidade da pessoa humana, sendo incompatível com uma interpretação restritiva que inviabilize o exercício da jurisdição.

8.
A comprovação de miserabilidade absoluta não é exigida para a concessão do benefício, bastando a demonstração de que as despesas processuais comprometem o sustento próprio ou familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A assistência por Defensoria Pública e a renda modesta da parte presumem, de forma relativa, sua hipossuficiência econômica, sendo indevido o indeferimento da gratuidade da justiça sem prova concreta em sentido contrário.

2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que as despesas processuais comprometem o sustento próprio e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Agravo de Instrumento n. 5004310-33.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 16-05-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012774-07.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: DIANA GARCIA.

AGRAVADA: MAX BRASIL COBRANÇA E INTERMEDIAÇÃO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Diana Garcia interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (
id
71785493 –
PJe primeiro grau
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Segunda Vara Cível de Guarapari,
Comarca
d
a Capital,

nos autos d
os
“
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” registrad
os
sob n. 5003294-39.2025.8.08.0021,

oposto
s
por ela
à
execução de título extrajudicial
ajuizada por Max Brasil Cobrança
e
Intermediação Ltda. (proc. n. 5010397-34.2024.8.08.0021),
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
e determinou a intimação d
ela
“para o recolhimento das despesas de ingresso, no prazo de 15 dias, na forma do art. 290 do CPC”
.

Nas razões do recurso (
id
15338780
)
a agravante alegou, em síntese, que:
1) “
a
nte o fato d
o[a]
assistido
[a]
se encontrar representado
[a]
pela Defensoria Pública Estadual este
[a]
requereu, na ocasião de apresentação de Embargos à Execução pleito de concessão das benesses da justiça gratuita, cujo pedido em questão fora indeferido através da decisão de ID. 71785493, mesmo estando a agravante assistido
[a]
por este órgão, ignorando a presunção de hipossuficiência em detrimento da dita assistência”;
2) “comprovou que exerce a função de auxiliar de serviços gerais, com vencimentos brutos de R$ 2.279,23 (dois mil duzentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), integrando esse valor horas extras e insalubridade e ao fim, como alguns descontos, tem como renda líquida R$ 2.096,87 (dois mil noventa e seis reais e oitenta e sete centavos)”; 3) “comprovou ainda ser portadora de doença que a faz gastar com diversos tratamentos e fármacos”; 4) “basta a comprovação da renda e a indiscutível presunção de que o pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios implicarão no sustento da pessoa e de sua família”; 5) “a referida declaração de hipossuficiência goza de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário”.

Requereu “a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Guarapari/ES de ID nº 71785493, cujo objetivo é evitar que o feito principal (5004803-39.2024.8.08.0021) seja extinto” (id 15338780 – fl. 10).

O pedido de
tutela de urgência foi deferido (
id 15473277
)
.

Sem c
o
ntrarrazões
.

O recurso merece provimento

O ponto central da matéria recorrida diz respeito à postulação pela agravante do benefício da gratuidade da justiça.

É certo que o Código de Processo Civil estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (art. 98,
caput
), que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º) e que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4º). Mas não se pode desconsiderar que a declaração de precaridade econômica goza de presunção relativa, podendo o seu teor ser infirmado pelos elementos de provas coligidos aos autos.

No caso, não
verifiquei a presença de razoabilidade nas premissas do MM. Juiz de primeiro grau ao reputar

que existem
fortes
elementos que i
lidem
a
afirmação
de precaridade econômica
d
a
agravante
.

A
propósito,
e sem delongas,
o fato apontado na r. decisão agravada - ou seja, de que “a autora é auxiliar de serviços gerais e percebe renda no valor de R$2.096,8, valor acima de 1 salário-mínimo” -
implica em
maior preponderância de presunção de hipossuficiência
financeira, dada essa condição med í ocre de
capacidade de renda e,
sobretudo,
po
rque a
agravante
também
se encontra assistida pela Defensoria Pública.

Nesse contexto, são substanciosas as proposições acerca do direito à gratuidade de justiça, corolário do princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamental em um Estado Democrático de Direito, que prioriza o acesso à jurisdição em detrimento de uma interpretação restritiva que inviabilize a defesa de direitos fundamentais.

No mais, é
sabido que
“
o
pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família”
.
(Agravo de instrumento n. 5004310-33.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação/fonte: 16-05-2022.)

Logo, o estado de hipossuficiência econômica, para efeito de obtenção de gratuidade de justiça, está configurado.

Posto isso,
d
o
u

provimento

ao recurso e concedo à agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo
de origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o relator.